Tribunal: TJES
Processo: 0006177-65.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo
Data de julgamento: 2024-05-23

Ementa:
SEGUNDA
CÂMARA C
RIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº
00
061
77
-
65
.20
2
2
.8.08.00
48

APELANTE: MARCOS VINICIUS CUNHA FERREIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL.
PENAL E PROCESSUAL PENAL.
ARTIGO 15
7
,
§
2º,
INCISO
V
II
, DO CÓDIGO PENAL
.

SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO
.

1.

In casu
,
as provas coligidas nos autos são suficientes para embasar o édito condenatório
exarado contra o réu pela prática do crime
previsto no art.

15
7
,
§2º, inciso
V
II
,

do Código Penal
.

2
.

Im
perioso a comprovação das condutas perpetradas pelo Apelante, que se amoldam com perfeição ao
delito descrito na exordial acusatória
, razão pela qual não há que se falar em
acolhimento do pleito absolutório formulado.

3.
Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA
a Egrégia
Segunda

Câmara Criminal
,
à unanimidade,
CONHECER
do recurso
e

NEGAR
-LHE

PROVIMENTO
,
nos termos do voto d
o
Relator.

Vitória, ES, em ___/_________/2024.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006177-65.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MARCOS VINICIUS CUNHA FERREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA
CÂMARA C
RIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº
00
061
77
-
65
.20
2
2
.8.08.00
48

APELANTE: MARCOS VINICIUS CUNHA FERREIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL.
PENAL E PROCESSUAL PENAL.
ARTIGO 15
7
,
§
2º,
INCISO
V
II
, DO CÓDIGO PENAL
.

SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO
.

1.

In casu
,
as provas coligidas nos autos são suficientes para embasar o édito condenatório
exarado contra o réu pela prática do crime
previsto no art.

15
7
,
§2º, inciso
V
II
,

do Código Penal
.

2
.

Im
perioso a comprovação das condutas perpetradas pelo Apelante, que se amoldam com perfeição ao
delito descrito na exordial acusatória
, razão pela qual não há que se falar em
acolhimento do pleito absolutório formulado.

3.
Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA
a Egrégia
Segunda

Câmara Criminal
,
à unanimidade,
CONHECER
do recurso
e

NEGAR
-LHE

PROVIMENTO
,
nos termos do voto d
o
Relator.

Vitória, ES, em 22 de maio de 2024.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA
CÂMARA C
RIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº
00
061
77
-
65
.20
2
2
.8.08.00
48

APELANTE: MARCOS VINICIUS CUNHA FERREIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme lançado em relatório, trata-se de Apelação Criminal interposta por
MARCOS VINICIUS CUNHA FERREIRA
,

em face da sentença proferida pelo M.M. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal de Serra/ES, que

julgou procedente
a pretensão punitiva estatal e, via de consequência, condenou o réu pela prática dos crimes previstos no
artigo 157, §2º, inciso
V
II,

do Código Penal, impondo-lhe pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, além do pagamento de multa.

Recurso interposto
às fls. 1
10
/1
13
,

p
ugnando
a Defes
a
pela
absolvição
com base na perspectiva de que não há prova hábil a legitimar o acolhimento da pretensão punitiva estatal.

Pois bem.

E
xternado o desejo de recorrer pela defesa, o recurso foi apresentado tempestivamente, preenchidos os demais pressupostos para a sua análise nesta instância recursal.

De plano,
diferentemente do que pontua a Defesa,
as provas coligidas nos autos são suficientes para embasar o édito condenatório
exarado contra o réu pela prática do crime
previsto no art.

15
7
,
§2º, inciso
V
II
,

do Código Penal
.

C
ontrapondo-se ao alegado, constam dos autos elementos demonstradores da materialidade dos delitos imputados ao apelante,
eis que
,
a
materialidade do crime de roubo é inconteste e foi demonstrada por meio do Boletim Unificado de fls. 07/10 e pelo Auto de Apreensão de fl. 24.

Por sua vez, a autoria do crime restou evidenciada pelos depoimentos prestados em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, bem como pela confissão do Apelante.

Ouvido em juízo, o Policial Militar Diego da Silva Maia declarou que realizava patrulhamento preventivo nos bairros com maior índice de roubo, e que em um desses patrulhamentos se deparou com um indivíduo em uma bicicleta e com uma bolsa feminina em mãos, pedalando em alta velocidade. Afirmou, ainda, que o Réu, ao ver a guarnição, demostrou grande desespero e que ao tentarem abordá-lo ele se evadiu. Disse, também, que após perseguição obtiveram êxito em abordá-lo e questioná-lo sobre a bolsa. Informou que o Réu apresentou várias versões, tentando a todo momento se esquivar, e por fim confessou estar envolvido com o tráfico de drogas do Bairro Serra Dourada II, e em razão de possuir dívidas com o tráfico teria praticado o assalto. Ao final, esclareceu que a guarnição que fazia o patrulhamento no bairro Serra Dourada III encontrou a mulher que havia sido vítima do roubo e ameaçada com uma faca, tendo sua bolsa subtraída, a qual estava na posse do Réu.

Do mesmo modo, o Policial Militar Marcos Vinícius Cunha Ferreira, ouvido em juízo (audiência de fl. 97), acrescentou que conseguiram interceptar o Réu durante a sua fuga, sendo a rua da abordagem bem próxima de onde fora realizado o assalto. Mencionou, também, que o Réu teria inicialmente negado os fatos, vindo a confessá-los posteriormente.

Quanto ao Apelante, interrogado em juízo confessou a prática delitiva, afirmando que quando se deparou com a guarnição dispensou a faca no bueiro, e que a motivação do roubo foi o fato de estar devendo aos traficantes de Serra Dourada II, por ser usuário de drogas.

Como se vê, todo o acervo probante se evidencia uníssono na indicação da autoria do crime de roubo por parte do Recorrente, na medida em que as declarações prestadas pelas testemunhas em Juízo, aliadas às provas carreadas ao feito são uníssonas e corroboram a confissão do acusado.

Cu
mpre registrar que nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima tem grande importância, sobretudo se em harmonia com as demais provas colhidas - tal como no caso em tela -, pois tais delitos geralmente são cometidos na clandestinidade, sem a presença de testemunhas oculares.
Vejamos:

APELAÇÃO.
ART. 157, §2º, II, DO CP
E ART. 244-B, DA LEI Nº 8.069/90. RECURSO DEFENSIVO POSTULANDO A DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE ROUBO PARA FURTO NA MODALIDADE TENTADA. Impossibilidade. Autoria delitiva não questionada no apelo, sobretudo porque o réu confessa em juízo a subtração. Presença de ameaça verbal contra a vítima através de palavras de ordem, além do que o próprio concurso de agentes, por si só, já sinaliza à vítima o temor de que algum mal poderá lhe advir caso se rebele contra a investida dos meliantes.
Nos crimes patrimoniais a palavra da vítima assume especial relevo. Roubo consumado
. Para consumação do crime de roubo basta a inversão da posse da coisa subtraída, sendo desnecessário que ocorra de forma mansa e pacífica. Súmula nº 582 do STJ. Quanto ao crime de corrupção de menores, a simples presença de um menor acompanhando um adulto na prática delitiva já configura o tipo penal. Súmula nº 500 do STJ. Dosimetria correta. A atenuante da menoridade foi admitida na sentença, porém, sem reflexos na dosimetria em vista da Súmula nº 231 do STJ. No que tange à confissão, faz jus o apelante porquanto admitiu em juízo a subtração, caracterizando a confissão qualificada, todavia, em sendo a pena -base fixada no mínimo legal, incide também a referida Súmula, de sorte que não haverá reflexos na dosimetria. Desprovimento do recurso. (TJRJ; APL 0065452-80.2022.8.19.0001; Rio de Janeiro; Terceira Câmara Criminal; Relª Desª Mônica Tolledo de Oliveira; DORJ 13/02/2023; Pág. 132)

Imperioso a comprovação das condutas perpetradas pelo Apelante, que se amoldam com perfeição ao
delito descrito na exordial acusatória
, razão pela qual não há que se falar em
acolhimento do pleito absolutório formulado.

Assim sendo, a manutenção da sentença vergastada é medida que se impõe.

Ante o exposto
, CONHEÇO
do
presente
recurso
de Apelação
para,
no mérito,

NEGAR
-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

09

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)